Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-02.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. ressarcimento de valores. Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa não verificado. Ausência de pedido de prova pericial, que restou preclusa. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Ré que participou da cadeia de fornecedores dos serviços contratados. Relação de consumo.

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. ressarcimento de valores. Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa não verificado. Ausência de pedido de prova pericial, que restou preclusa. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Ré que participou da cadeia de fornecedores dos serviços contratados. Relação de consumo. Inteligência do art. 7o, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC. Responsabilidade solidária. Os fornecedores que atuam conjuntamente para a colocação de um serviço no mercado responderão objetiva e solidariamente perante o consumidor, ainda que a culpa possa ser atribuída a apenas um deles. Precedente STJ. Ré que confessou não ter concluído os serviços contratados pela autora. Inexistência de prova de que os serviços foram prestados. Impossibilidade de exigir o pagamento da dívida. Ré que não se desincumbiu do ônus probatórios que lhe cabia. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Inexigibilidade. Protesto indevido do título. Rescisão contratual com o consequente ressarcimento dos valores pagos. Litigância de má-fé não verificada. Exigência de dolo para a caracterização da litigância de má-fé. Dolo que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001957-02.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDTECH
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, é apelado
CONDOMÍNIO CENTRO RESIDENCIAL JARDIM PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43457
Apelação Cível No: 1001957-02.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Hdtech Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda
Apelado: Condomínio Centro Residencial Jardim Prudente
Interessado: 5S Fomento Mercantil, Factoring e Serviços Financeiros Ltda
Ação
declaratória
de
rescisão
contratual
c.c.
ressarcimento de valores. Contrato de prestação de
serviços. Inadimplemento. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Cerceamento de defesa não verificado.
Ausência de pedido de prova pericial, que restou
preclusa.
Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
afastada. Ré que participou da cadeia de fornecedores
dos serviços contratados. Relação de consumo.
Inteligência do art. 7o, p. único, art. 14 c.c. art. 18,
CDC. Responsabilidade solidária. Os fornecedores
que atuam conjuntamente para a colocação de um
serviço
no
mercado
responderão
objetiva
e
solidariamente perante o consumidor, ainda que a
culpa possa ser atribuída a apenas um deles.
Precedente STJ. Ré que confessou não ter concluído
os serviços contratados pela autora. Inexistência de
prova
de
que
os
serviços
foram
prestados.
Impossibilidade de exigir o pagamento da dívida. Ré
que não se desincumbiu do ônus probatórios que lhe
cabia. Inteligência do artigo 373, I, do CPC.
Inexigibilidade. Protesto indevido do título. Rescisão
contratual com o consequente ressarcimento dos
valores pagos. Litigância de má-fé não verificada.
Exigência de dolo para a caracterização da litigância
de má-fé. Dolo que não se verifica no caso concreto.
Precedentes do STJ. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condomínio Centro Residencial Jardim Prudente ajuizou
ação de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos contra
HDTech Indústria e Comércio de Equipamentos e 5S Fomento Mercantil,
Factoring e Serviços Financeiros Ltda. Narra, em síntese, que teve o nome
protestado pela segunda requerida, em razão da inadimplência do contrato
de prestação de serviços firmado com a HDTech. Aduz que os serviços
não foram executados no prazo estipulado, e por isso não efetuou o
pagamento integral. Ajuizou a ação, buscando a rescisão do contrato
celebrado entre as partes, bem como a restituição dos valores pagos. A d.
Magistrada 'a quo' julgou procedentes os pedidos, para rescindir o contrato
celebrado entre as partes, declarar a inexigibilidade da dívida e determinar a
restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária, desde cada
desembolso, mais juros de 1% ao mês, desde a citação [fls. 157/160].
Inconformada, apelou a ré HDTech. Preliminarmente, aduz o cerceamento
de defesa. Repisa a tese de ilegitimidade passiva, aduzindo que não foi
contratada pela empresa autora, e que a responsável pela negociação do
título foi a empresa Fernando Gonçalves Reyna ME. No mérito, alega
que foi contratada pela empresa Fernando Gonçalves Reyna ME para
prestar consultoria, fornecer equipamentos e mão de obra para concluir os
serviços contratados pela autora. Alega que não recebeu valores por parte
da apelada e que instalou equipamentos que correspondem a 90% do
serviço contratado pela autora. A autora apresentou contrarrazões, batendo-
se pela condenação da ré por litigância de má-fé. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Inicialmente, não há como acolher a tese de cerceamento
de defesa alegada pela apelante, por não se oportunizar a instrução
processual que desejava.
Destaca-se, aqui, que não se pode perder de vista que ao
magistrado, na qualidade de destinatário das provas, é dado apreciar o
pedido formulado com base nos elementos que entender suficientes à
formação de seu convencimento, à luz do princípio da persuasão racional
ou livre convencimento motivado [artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo
371 do CPC/2015].
Nessa toada, a jurisprudência desta c. Câmara de Direito
Privado:
[i] “Não há nulidade a ser decretada, por suposto cerceamento de
defesa. Se o magistrado entendeu que era caso de conhecer diretamente do pedido, assim o
fez porque seu convencimento já estava formado, não havendo necessidade de produção de
outras provas. Outrossim, tendo em vista os princípios do livre convencimento e da
discricionariedade, o magistrado não é obrigado a deferir provas que não entender
necessárias ao deslinde do caso, até porque, se para a formação de seu convencimento,
aquelas já constantes dos autos forem suficientes, prescindíveis se tornam aquelas
requeridas pelas partes” [TJSP, AP n. 0009872-64.2013.8.26.0008, 21a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, julgado em 18.04.2016] e;
[ii] "Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele
tipo de prova" [TJSP, AP n. 990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 09.02.2011].
Ora, ao constatar a inutilidade de determinadas
diligências, deve indeferi-las, evitando-se que atos meramente protelatórios
retardem a entrega da tutela jurisdicional, prestigiando-se a máxima de que
“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa e de que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva”
[artigos 4o e 6o do CPC/2015].
Aliás, pacífico o entendimento da Corte Superior de que
“(...) não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de
determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado
pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos autos”
[STJ, REsp n. 103.7819/MT, 3a Turma, rel. Min. Massami Uyeda, julgado
em 23.02.2010].
É claro que se existisse “(...) necessidade de dilação probatória
para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide”
importaria “em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado
às partes e um dos pilares do devido processo legal” [STJ, Resp n. 7.004/AL, 4a
Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em 21.08.1991].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se que o pedido de produção de provas
formulado pela ré antes de proferida a r.sentença de Primeiro grau teve por
objeto tão somente a prova testemunhal [fls. 152].
Incabível, assim, a alegação de cerceamento de defesa
lastreada em pedido de produção de prova pericial não formulado em
Primeiro grau, ora precluso.
Assim, tem-se que a prova requerida em Primeiro grau
como a pericial, ora suscitada, são absolutamente irrelevantes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a dilação probatória, justamente
porque as matérias levantadas nos autos são, tão somente, de direito.
Cumpriu-se o devido processo legal em sua plenitude,
uma vez que a prova não produzida é absolutamente supérflua ao deslinde
da controvérsia instalada.
Também fica afastada a preliminar de ilegitimidade
passiva.
Isso porque a apelante confessou ter prestado serviços à
autora relacionados à contratação objeto dos autos.
O orçamento apresentado pela autora e o boleto
encaminhado também comprovam a participação da apelante na cadeia de
fornecedores envolvidos na prestação de serviços objeto dos autos [fls.
30/32].
Assim, em se tratando de relação de consumo em que as
requeridas atuaram conjuntamente para oferecer o serviço no mercado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há que se cogitar de responsabilidade exclusiva de uma das empresas, ainda
que a culpa possa posteriormente ser atribuída a apenas uma delas [cf. art.
14 c.c. art. 18, CDC].
Bem por isso, ainda que, em ação própria, se comprove
que a responsabilidade pela má prestação de serviço tenha sido de apenas
uma das empresas, o consumidor tem direito de pleitear a inexigibilidade
do débito ou o ressarcimento contra qualquer uma delas.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ, conforme a
brilhante ementa em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
“1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos
aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder
solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de
fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.
2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo
com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os
fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos
olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.
3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos
fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua
pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua
comodidade e/ou conveniência” [REsp 1.077.911/SP, 3a Turma, DJe 14.10.11].
No mérito, verificou-se também que a ré confessou não
ter concluído os serviços contratados pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem consignado na r.sentença de Primeiro grau:
“(...) confessado o inadimplemento, caberia à ré demonstrar que
parte significativa do serviço fora prestado a fim de não se promover a rescisão do
contrato, o que deveria ter sido feito por meio de perícia técnica, que contudo não foi
requerida, observando-se que a prova testemunhal não se presta a tanto” [fls. 159].
Com efeito, sem a prova de que os serviços foram
prestados, impossível exigir da autora o pagamento da dívida. Do mesmo
modo, indevida a negociação e o protesto do título, até porque a autora
formalizou recusa, requerendo a suspensão do boleto bancário [fls. 33/35].
Cabia à requerida a apresentação de prova cabal da
prestação dos serviços, a fim de afastar a dúvida que ensejou a controvérsia
dos autos. Porém, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório de
comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo
373, I, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, cabível o acolhimento do pedido de rescisão
contratual e, por consequência, de devolução dos valores pagos pela autora.
Por outro lado, não se vislumbra, no caso em testilha, a
caracterização da má-fé da ré, nos termos do artigo 80, do Código
Adjetivo.
Segundo o entendimento repisado do STJ, para a
caracterização da má-fé, há de se verificar o dolo na conduta da parte.
Neste sentido:
[a] "A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico" [cf. STJ, REsp no 1.123.195/SP, rel. Ministro Massami Uyeda, j.
16.12.10];
[b] "A mera pretensão de discutir ou rediscutir questões jurídicas,
ainda que com a apresentação de teses equivocadas, não configura litigância de má-fé, que
exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, inexistente no caso concreto"
[cf. STJ, AgRg no Ag no 1.271.929/RS, rel. Ministro Aldir Passarinho
Júnior, j. 16.11.10]; e
[c] "A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si
só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite
regular do processo, carreando prejuízos para a parte adversa. Precedentes desta Corte:
REsp 817763/SP, DJ 18.04.2007; REsp 357.157/RJ, DJ 13/09/2004;
ERESP 210.636/RS, DJ 12/03/2003 e RESP 418.342/PB, DJ
05/08/2002" [cf. STJ, AgRg no REsp no 875.799/SP, rel. Ministro Luiz
Fux, j. 07.10.08].
Não se divisa na conduta da apelante um ato que se
propõe a prejudicar a parte contrária. Assim, sem o dolo, não há que se
falar em má-fé.
Portanto, mantém-se integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Porque restou vencida em grau recursal, arcará a ré com
as despesas processuais, bem como com a verba honorária, majorada ao
patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafo 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica